Tribunal: TJDFT
Processo: 0703126-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente.
2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.
3. Reconhecida a presença de mais de uma agravante na segunda fase da dosimetria, deve ser aplicada a fração de 1/6 para cada uma delas, conforme entendimento assente na jurisprudência desta Corte.
4. Verificada a presença da atenuante da confissão espontânea e de duas agravantes de condenações transitadas em julgado (multirreincidência), realiza-se a compensação entre a confissão e uma reincidência.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.